Tribunal: TJMT
Processo: 1069805-03.2024.8.11.0001
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-27

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1069805-03.2024.8.11.0001
ORIGEM: 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: LIA FERNANDA ALVES DE SOUZA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 24/03 a 27/03 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI). IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. COBRANÇA LEGÍTIMA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que declarou inexigível a cobrança de recuperação de consumo e condenou a empresa ao pagamento de indenização por danos morais. A recorrente sustenta a regularidade da cobrança, baseada em irregularidade constatada no medidor de energia, conforme Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), e pleiteia a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) determinar se a cobrança da recuperação de consumo, com base no TOI, é legítima; e (ii) estabelecer se há fundamento para condenação por danos morais em razão da cobrança impugnada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
O TOI, ainda que não possua presunção absoluta de veracidade, constitui indício relevante de prova da irregularidade, sendo corroborado por documentos adicionais, como fotos e análise do histórico de consumo.
A irregularidade constatada na inspeção decorre de desvio de energia externo ao medidor, não havendo necessidade de laudo pericial para comprovação da infração.
Nos termos do Tema Repetitivo 699 do STJ, é legítima a interrupção do fornecimento de energia em razão de inadimplência relativa ao período de 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, respeitados o contraditório e a ampla defesa.
Não há comprovação de falha na prestação do serviço pela concessionária, sendo legítima a recuperação dos valores devidos a título de consumo não faturado corretamente.
A cobrança da recuperação de consumo, quando respaldada por elementos probatórios idôneos, não caracteriza ato ilícito ou abusivo, afastando o dever de indenizar por danos morais.
A reforma da sentença é necessária para adequação ao entendimento jurisprudencial consolidado sobre a matéria, sendo vedada a reformatio in pejus.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso provido.
Tese de julgamento: “1. O Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), acompanhado de outros elementos probatórios, constitui meio idôneo para comprovar irregularidade no consumo de energia e legitimar a cobrança de recuperação de consumo. 2. A interrupção do fornecimento de energia elétrica é legítima quando o débito decorre de recuperação de consumo referente aos 90 dias anteriores à constatação da irregularidade, nos termos do Tema 699 do STJ. 3. A cobrança fundamentada em irregularidade devidamente constatada não caracteriza falha na prestação do serviço nem gera direito à indenização por danos morais.”
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/95, art. 55; Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, art. 590, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 699

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1069805-03.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LIA FERNANDA ALVES DE SOUZA - CPF: 861.979.145-14 (RECORRIDO), RENAN ADELMO DA SILVA - CPF: 048.082.011-27 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025